Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-20.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800180-20.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JESSICA TAVARES SILVA

RECORRIDO: CORONEL JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR, DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Remessa Necessária. Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso Público. Eliminação por não apresentação de CNH no ato da matrícula. Concessão de segurança. Sentença mantida.

1. Remessa Necessária nos autos de Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada de concurso público para o Curso de Formação de Praças da PMPA, por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula, conforme exigido pelo edital. A sentença concedeu a segurança, permitindo a matrícula da impetrante no curso independentemente da apresentação imediata da CNH.

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência da CNH no ato da matrícula, quando o candidato já havia concluído todas as etapas para sua obtenção e dependia de órgão administrativo para a emissão, deve prevalecer sobre o direito líquido e certo da impetrante. Também se discute a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMPA e a impugnação da justiça gratuita concedida à impetrante.

3. A ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMPA não subsiste, uma vez que ele é a autoridade que subscreve o edital e responde pelos atos administrativos do certame.

4. A exigência de apresentação da CNH no ato da matrícula, em vez de na posse, configura formalismo exacerbado, em afronta ao princípio da razoabilidade. Aplica-se por analogia a Súmula 266 do STJ, que determina que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida na posse e não na inscrição.

5. O pedido de impugnação da justiça gratuita é improcedente, pois a declaração de hipossuficiência da impetrante é suficiente para concessão do benefício, não tendo sido apresentada prova robusta em contrário.

6. Sentença mantida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Súmula 266 do STJ; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 266; TJ-AL, AC nº 07274440620188020001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 16/03/2023; TJ-PA, AI nº 0808249-76.2019.8.14.0000, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21/09/2020

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem do reexame necessário e mantém irretocável a sentença.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Jéssica Tavares Silva
contra ato atribuído ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e ao Diretor Executivo do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES, relacionado à convocação para o Curso de Formação de Praças (CFP) da PMPA, do qual a impetrante foi eliminada por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no ato da matrícula, conforme exigido pelo edital do concurso.

Liminar deferida pelo juízo plantonista (
Id. 19263905).

Informações da autoridade coatora, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMPA, e no mérito, a inexistência de direito líquido e certo e de ato ou omissão ilegal, assim como a impossibilidade de adequação do edital às circunstâncias pessoais do candidato (Id. 19263915)

O Estado do Pará apresenta contestação impugnando a justiça gratuita concedida à autora e pugnando pela denegação da ordem (Id. 19263916).

Manifestação do Ministério Público pela concessão da segurança (Id. 19263920)

Sobreveio a sentença (Id. 19263922).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 19263926).

Vieram os autos à minha relatoria.

Ministério Público nesta instancia manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 2064840).

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/09.

A sentença restou proferida nos seguintes termos:

“Desta feita, demonstrando a impetrante, inequivocamente, que faz jus à matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, haja vista que obteve sua habilitação (CNH) antes mesmo do início do CFP/PMPA (em janeiro 2022), vislumbro o direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança, nos termos da fundamentação expendida.

Isto posto,
CONCEDO A SEGURANÇA,

ante a constatação do direito líquido e certo, e determino a matrícula da impetrante no Curso de Formação de Praças e o prosseguimento em suas fases ulteriores, caso aprovada, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
,
confirmando os efeitos da liminar concedida pelo juízo plantonista.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.”

Preliminar de ilegitimidade passiva

A autoridade coatora, em suas informações, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Comandante Geral da PMPA, sustentando que ele não seria a autoridade competente para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

A preliminar deve ser rejeitada, pois a autoridade que subscreve o edital do concurso público, ou que tenha qualquer relação direta com a condução do certame, possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. O ato impugnado – a eliminação da impetrante do certame – decorre diretamente da autoridade administrativa do Comandante Geral da PMPA, o qual responde pelos atos administrativos que envolvem o concurso.

Ademais, conforme dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, é a autoridade coatora, representada pela pessoa jurídica a que pertence, quem deve responder ao mandado de segurança.
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva
.

Mérito

No mérito, a autoridade coatora e o Estado do Pará sustentam que não haveria direito líquido e certo da impetrante, tampouco ato ou omissão ilegal, bem como alegam a impossibilidade de adequação do edital às circunstâncias pessoais do candidato.

O direito líquido e certo da impetrante está comprovado pelos documentos acostados aos autos, demonstrando que ela foi aprovada em todas as fases necessárias para obtenção da CNH, e que a não apresentação do documento decorreu de questões administrativas do DETRAN/PA, alheias à sua vontade.

A exigência de apresentação da CNH no momento da matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) não deve ser interpretada de maneira formalista e desproporcional. A Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Aplicando esse entendimento por analogia, não se pode exigir a CNH como requisito no ato da matrícula, pois a impetrante já havia cumprido todas as etapas para sua obtenção e dependia apenas da burocracia do DETRAN para receber o documento.

Quanto à alegação de que o edital não pode ser alterado para atender às circunstâncias pessoais da impetrante, cabe ressaltar que o Judiciário não está modificando as regras editalícias, mas, sim, aplicando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade para evitar um excesso de formalismo que causaria prejuízo desnecessário à candidata.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado esse tipo de formalismo quando o candidato cumpre os requisitos substanciais do edital, restando apenas pendências de ordem burocrática.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PLEITO DE DEFERIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO EM MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DO RITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 24 DA LEI Nº 12.016/2009. PRECEDENTES DO STF. APELO DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DOS FATOS CONTROVERTIDOS EM JULGAMENTO PODEM SER DEMONSTRADOS A PARTIR DE MEIOS DE PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS, JÁ TRAZIDOS AOS AUTOS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HÁ ÓBICE PARA A UTILIZAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA PELA PARTE AUTORA PARA SUA PRETENSÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DO CONHECIMENTO PRÉVIO, PELOS CANDIDATOS, DOS REQUISITOS PARA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS E A NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
IMPERATIVA PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E O DA RAZOABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE TEVE PONTUAÇÃO NÃO COMPUTADA POR NÃO TER APRESENTADO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR
.
EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTO APRESENTADO QUE SUPRE A EXIGÊNCIA DO EDITAL PARA COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR
. CANDIDATO QUE EXERCIA A FUNÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM ESTADO DIVERSO SENDO ADMITIDO NO QUADRO DE DEFENSORES SETEMBRO DE 2013. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL POR OUTROS MEIOS, INCLUSIVE, POR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE. ILEGALIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS EVIDENCIADA. FORMALISMO EXACERBADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AC: 07274440620188020001 Maceió, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 16/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)”

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, ANTERIOR À NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATA APROVADA.
PONDERAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E O DA RAZOABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO
.
CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTO APRESENTADO PARA COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR SUPRE EXIGÊNCIA DO EDITAL.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA. (Número do Processo: 0700339-69.2020.8.02.0038; Relator (a): Des. Domingos de Araújo Lima Neto; Comarca: Foro de Teotônio Vilela; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 13/10/2022; Data de registro: 18/10/2022)”

Portanto, entendo que o ato que eliminou a impetrante do certame é ilegal e arbitrário, na medida em que desconsidera o direito líquido e certo da candidata, sendo desproporcional excluí-la em função de uma situação que estava fora do seu controle.

O
Estado do Pará

impugna a concessão da justiça gratuita à impetrante
, alegando que não haveria comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

A impugnação à justiça gratuita também deve ser rejeitada. A impetrante apresentou declaração de hipossuficiência, e, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dessa declaração só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não foi demonstrado nos autos.

Ademais, a jurisprudência entende que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício, a menos que a parte contrária apresente elementos concretos que provem a inexistência da necessidade do benefício, o que não ocorreu. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SUMULA
06
DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico. II. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).III. É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo IV. O comando constitucional inserido no art. 5º, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.V. No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.VI. Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 2264062) colacionado pelo agravante demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 2.671,80 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ R$ 22.992,22 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA. Ainda, pelo demonstrativo de pagamento de salário do agravante, denota-se que há descontos no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal de R$ 1.708,77 (mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Igualmente, vislumbra-se que o Agravante arca com o sustento de dois filhos, e sua companheira encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos ID 2292950.VII. Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar. VIII. Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808249-76.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE APLICATIVOS. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”; II.
No caso em análise, resta comprovada a hipossuficiência alegada, na medida em que as custas processuais iniciais correspondem a mais de 1/3 dos rendimentos mensais do recorrente, cuja profissão atual é a de motorista de aplicativos
; III. O patrocínio da causa por advogado particular não é incompatível com a concessão de justiça gratuita, na forma art. 99, § 4º do CPC. Ademais,
in casu
, a causídica é esposa do recorrente, fato que deveras lança por terra o argumento de incompatibilidade com a
benesse
; IV. Recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, conceder o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravante. (TJ-PA - AI: 08101447220198140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)”

O Estado do Pará ainda pugna pela denegação da ordem, sob o argumento de que não houve violação de direito líquido e certo.

O pedido de denegação da ordem deve ser rechaçado. O direito líquido e certo da impetrante foi demonstrado nos autos, e os documentos apresentados comprovam que ela cumpriu todas as exigências do edital, estando apta a seguir no certame. A única pendência era a emissão da CNH, cuja demora decorreu de fatores alheios à vontade da candidata. O ato que a eliminou do concurso revela-se desproporcional e contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e
mantenho irretocável a sentença
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

.

Belém, 29/10/2024